Tribunal: TJDFT
Processo: 0000571-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000571-40.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ERNESTO ROCHA TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSÍVEL. PENA. IMPÕE-SE A REDUÇÃO. INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO, PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES, DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, APÓS O PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de uso de documento público falso. 2. Nos termos do artigo 202 da Lei de Execuções Penais, é inviável a utilização, na primeira fase da dosimetria, para fins de maus antecedentes, de condenações anteriores após o prazo do cumprimento da pena ou da extinção da punibilidade, ao assim dispor: "Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei". 3. Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime. 4. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 41, 383 e 384, todos do Código de Processo Penal, sustentando ofensa ao princípio da congruência, pois há discrepância entre a denúncia, que narra dolo direto, e a conduta reconhecida na sentença condenatória, cometida com dolo eventual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Penal, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A sentença observou o princípio da correlação entre a imputação feita na denúncia - de dolo direto - com a condenação, que foi por dolo direto” (ID 13708439 – Pág. 13), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009